Tribunal: TJDFT
Processo: 0715468-06.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. REPROVAÇÃO NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PROVA DE NATAÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO EDITAL NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO TESTE DE NATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, revogando a liminar deferida.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a declaração de nulidade do ato administrativo que o eliminou do certame e a condenação do réu em obrigação de fazer consistente em assegurar sua participação nas demais etapas do concurso. Narrou que foi aprovado nas provas objetiva e subjetivas do concurso da Policia Militar do Distrito Federal. Destacou que realizou os testes físicos completos definidos em edital e que foi surpreendido com a ausência de seu nome na lista de aprovação. Discorreu que não foi apresentada justificativa preliminar de sua eliminação, que apresentou recurso com base nos vídeos disponibilizados, recebendo resposta genérica sem indicação dos motivos da eliminação. Argumentou que concluiu a prova de natação dentro do tempo determinado, bem como que, após realizar a virada, a fiscal levanta a bandeira. Defendeu que, na virada, tocou a borda, realizou o movimento previsto no edital e concluiu a prova em 43 segundos, ou seja, dentro do tempo previsto. Pugnou, em sede de tutela de urgência, pela suspensão da sua eliminação e a participação nas demais etapas do concurso.
3. Recurso tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões apenas pela banca avaliadora (ID 664884783).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da validade do ato administrativo que resultou na eliminação do recorrente do concurso. Em suas razões recursais, o recorrente alega que cumpriu as regras estabelecidas no edital e que sua eliminação foi ilegal e arbitrária. Discorre que, na virada, seguiu o edital e que os recorridos criaram uma ilegalidade inexistente no edital. Destaca que sua eliminação se deu em razão de ter tocado ao chão, contudo não há essa previsão no edital. Argumenta que sua virada dura menos de 1 segundo e que não há proibição do movimento realizado pelo recorrente. Defende que a banca avaliadora agiu de forma arbitrária e violou os princípios da razoabilidade e vinculação ao edital. Sustenta a ilegalidade do ato que resultou na sua eliminação do certame. Requer a procedência dos pedidos iniciais.
5. Cabe ao Judiciário o controle dos atos administrativos, tão somente sob o prisma da legalidade, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. No caso de concursos públicos, o preenchimento ou não dos requisitos constantes do edital é aferido por ato administrativo, gozando, portanto, de presunção de veracidade e legitimidade, a qual somente é infirmada por prova cabal em contrário.
6. Nos termos do edital do concurso público para admissão ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal é vedado ao candidato, quando do teste de natação, parar de nadar durante o teste, exceto para tocar na borda, se necessário, conforme item 13.8.3, alínea b (ID 64884712, p.8). Conforme o resultado do teste de aptidão física, o recorrente não foi aprovado na prova de natação em razão de ter apoiado o pé no chão e, consequentemente, parado de nadar (ID 64884731).
7. No caso, o recorrente comprovou que executou a virada na piscina de acordo com as regras estabelecidas no edital. O vídeo da execução do teste físico do recorrente (ID 64883907) não é suficiente para comprovar que o candidato, após a virada na borda da piscina toca o pé no chão e interrompe a natação, conforme a decisão da banca avaliadora. A ausência de imagem subaquática impossibilita a análise de ter havido ou não o toque no piso da piscina. Assim, é preciso analisar se sua execução caracterizou ou não o ato de "parar de nadar". As imagens são claras no sentido de que o recorrente toca na borda da piscina com a mão, faz a virada e dá seguimento à prova de natação. A imagem, além de não evidenciar que o autor tenha se apoiado no chão e obtido qualquer vantagem, tampouco evidencia que ele tenha parado de nadar. Ao contrário, a prova documental é clara no sentido de que o recorrente tocou a borda somente para efetuar a virada para a continuidade do percurso relativo aos 25 metros finais e não interrompeu a natação em nenhum momento. Logo, não restou evidenciado nos autos que o autor violou as regras do edital acerca da realização da prova de natação, fato que torna ilegal o ato administrativo que resultou em sua eliminação do concurso.
8. Assim, ante as impropriedades na avaliação praticada pela banca examinadora na aplicação do teste de natação do recorrente, a anulação do ato e o seu prosseguimento no certame não representam violação aos princípios constitucionais da legalidade, da isonomia e da acessibilidade dos cargos públicos em questão.
9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para confirmar a antecipação de tutela concedida em favor do autor (ID 64884720) e dar provimento ao pedido inicial para determinar o prosseguimento do autor no certame, a fim de que realize as etapas subsequentes ao teste físico relativo à admissão ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal.
10. Sem custas, ante a concessão da gratuidade judiciária. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.